Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de danos material e moral. Fraude bancária. STJ 479. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima não demonstrada. Ressarcimento devido a título de dano material e moral.